Tribunal: TJDFT
Processo: 0719638-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE ALUGUEL. DÉBITOS REMANESCENTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL. EXTRATO MENSAL DA CONTA QUE NÃO COMPROVA O DÉBITO. DOCUMENTO DO CARTÓRIO DE PROTESTO QUE NÃO INDICA O IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível da Ceilândia que julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 7.103,10 (sete mil cento e três reais e dez centavos) correspondente à soma dos alugueis e dos débitos de água, esgoto e de energia elétrica pendentes.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cobrança. Narrou que há mais de 10 anos firmou contrato verbal de locação de imóvel com a requerida, com aluguel mensal no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Destacou que, no fim de maio de 2024, a parte ré desocupou o imóvel. Frisou que a requerida não pagou os aluguel do mês de abril e somente pagou a metade do valor de março de 2024. Além disso, verificou que a inquilina não adimpliu as contas de água e esgoto do período de fevereiro de 2020 até junho de 2024 e nem as contas de energia elétrica do período de janeiro a maio de 2024. Afirmou que tais débitos, somados às taxas cartoriais referente aos protestos das contas de água e luz, perfazem um débito total de R$ 7.103,10 (sete mil cento e três reais e dez centavos).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram oferecidas contrarrazões.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na regularidade da cobrança e na alegação de inexistência de débitos.
5. Em suas razões recursais a requerida, ora recorrente, alegou que o autor não comprovou os fatos alegados. Salientou que é incontroverso que existiu um contrato e locação, mas não restou demonstrada a existência de dívidas de água, luz e aluguel. Frisou que realizou o pagamento do aluguel regularmente. Observou que o recorrido nunca exigiu comprovante de pagamento, pois já havia mais de 10 (dez) anos que residida no imóvel e nunca teve problema com aluguel ou cobranças indevidas, mas com o falecimento do proprietário, tais cobranças começaram a acontecer. Salientou que juntou várias faturas de energia e em nenhuma consta a informação de pagamento atrasado. Frisou que o documento de protesto anexado aos autos não comprova a origem da dívida. Destacou que não foi anexado o contrato de aluguel, não sendo possível aferir se as despesas de água e luz já estavam incluídas no valor. Pontuou que, mesmo diante dos comprovantes de pagamento do aluguel, o recorrido insiste em questionar a veracidade dos documentos e do pagamento, sendo que a conduta caracteriza litigância de má-fé, já que a recorrida age de forma temerária. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja condenada a pagar somente o débito com as contas de água, no valor de R$ 2.256,96 (dois mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos).
6. É incontroversa a existência de contrato verbal de aluguel, celebrado entre o ex-companheiro da autora e a requerida, há cerca de 10 (dez) anos. A narrativa descrita nos autos, na qual a autora alega que a demandada não efetuou o pagamento integral dos alugueis relativos aos últimos dois meses de permanência, além de ter deixado em aberto contas de água e luz, requer cautela na apreciação, diante da informalidade da relação locatícia em análise, aliada à presunção de boa-fé, porquanto a requerida ocupou o imóvel por longo período acerca do qual somente há notícia de inadimplemento parcial do valor da locação relativo aos dois últimos meses, além de débitos referentes às contas de água e luz. O ônus probatório, nesse caso, recai sobre ambas as partes. Se a autora alega inadimplência ou inexistência de pagamento, deve fornecer provas suficientes dessa afirmação, assim como cabe à requerida a apresentação de indícios e provas quanto ao adimplemento contratual.
7. No que tange ao aluguel mensal, a mera alegação de incerteza sobre a eventual inclusão das contas acessórias na parcela do aluguel não é suficiente para afastar sua obrigação, especialmente quando a requerida usufruiu dos serviços de água e energia sem comprovar que tenha efetuado os pagamentos das despesas de consumo. Por outro lado, a parte autora informa que, no mês de março de 2024, a inquilina efetuou a quitação parcial de 50% do valor. Contudo, consta nos autos comprovante de depósito em dinheiro (o que corrobora as alegações da requerida de que efetuava os pagamentos desta forma) no montante de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em favor de A. M. B. L. (representante do espólio do autor) - ID 68256816, p. 6. Assim, não há o que se falar em inadimplência relativa ao mês de março/24.
8. Diante do ônus probatório aplicável ao caso, a juntada de contas de luz, nas quais não há qualquer indicação de valores vencidos ou pendentes de quitação, não é possível a inclusão de tais débitos no decreto condenatório. A mera juntada de contas de luz não comprova inadimplemento. No orçamento apresentado relativo aos serviços cartorários para a retirada de protestos de débitos consta, tão somente, o nome de José Eustáquio como devedor, não havendo comprovação de que tais débitos estejam relacionados ao imóvel objeto da presente ação ou que tenham sido contraídos em razão da locação em questão. Dessa forma, a ausência de vinculação direta entre as dívidas protestadas e o contrato de aluguel verbal impede que a requerida seja condenada ao pagamento desses valores, sob pena de imputação de obrigação sem base probatória suficiente.
9. Os débitos relativos às despesas com contas de água do imóvel objeto de locação se encontram suficientemente demonstrados nos termos do documento de ID 68256724, não tendo sido apresentada impugnação específica e suficiente para afastar a condenação em relação ao montante ali descrito.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento do valor total de R$ 3.106,96 (três mil cento e seis reais e noventa e seis centavos), relativos ao pagamento do aluguel do mês de abril de 2024 (R$ 850,00) e das contas de água do imóvel (R$ 2.256,96 - ID 68256724). Afastada a condenação quanto aos demais valores.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Foi nomeado advogado dativo (ID 68256809), pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.